Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721810-86.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: P.R. IMBROISI EMBARGADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A devedora/agravante opõe declaratórios (id 27516619) à decisão (id 27396162) em que indeferi a liminar, por falta do fumus boni juris e periculum in mora, concernente à manutenção da penhora do veículo GM Prisma, JKJ-4457, até o julgamento do AGI 0702075-67.2021.8.07.0000. Alega, em suma, omissão quanto ao excesso de penhora. Requer o provimento dos embargos. 2. A motivação para o indeferimento foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “2. Em princípio, não há ilegalidade na decisão agravada nem risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Conforme indicado pelo MM. Juiz, a decisão proferida nos autos do AGI n. 0702075-67.2021.8.07.0000 deferiu em parte liminar tão somente para obstar a liberação de valores e/ou bens dos executados e não a constrição de bens. A interpretação do MM Juiz corresponde à decisão, que vedou a expropriação, mas não a penhora, até o julgamento daquele outro recurso. (...)” O inconformismo da embargante com essa análise não autoriza o manejo dos declaratórios, recurso com fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção dos vícios catalogados no CPC 1.022, inexistentes no caso. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. I. Brasília, 05.08.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator